Tribunal: TJDFT
Processo: 0756468-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0756468-20.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORA DE LIMA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO A demandante, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aposentou-se voluntariamente por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, tendo a Administração adotado nos cálculos de sua aposentadoria o divisor de 30 anos, tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos servidores em geral (30 anos para mulheres). Assim, pleiteou a aplicação do divisor de 25 anos de contribuição da aposentadoria especial integral do magistério. A sentença proferida nos autos condenou o Distrito Federal a promover o recálculo dos proventos por meio da aplicação do divisor correspondente ao tempo de 25 anos de contribuição. O acórdão exarado por esta Turma Recursal, ao seu turno, determinou o afastamento da aplicação do divisor correspondente ao tempo de 25 anos de contribuição nos cálculos dos proventos proporcionais da recorrida com suporte no posicionamento do Conselho Especial do e. TJDFT que, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, declarou a constitucionalidade do art. 48 da LC do DF no 769/2008 que estabelece que “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor.” Ocorre que, contra o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, foi interposto Recurso Extraordinário, inadmitido em 9/2024. E, em face da decisão que não admitiu o recurso, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO/DF interpôs agravo interno, em 3/10/2024, pendente de julgamento. Assim, enquanto se aguarda o trânsito em julgado da decisão do Conselho Especial, suspenda-se a presente ação até julgamento final do AgIntCiv no 0702648-51.2021.8.07.0018. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator